Tribunal: TJDFT
Processo: 0703410-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. TERCEIRO INTERESSADO. PEDIDO DE INGRESSO NO POLO PASSIVO. ASSISTÊNCIA SIMPLES. INDEFERIMENTO.
Nos termos do CPC 119, a intervenção da parte como assistente depende da efetiva demonstração de interesse jurídico, não comprovado no caso.